Tribunal: TJDFT
Processo: 0722724-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722724-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIDAMARIS DA SILVA ALBRECHT AGRAVADO: ROSINEI DA CUNHA GOMES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIDAMARIS DA SILVA ALBRECHT contra a decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS e determinou o arquivamento da execução. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Comunique-se o Juízo agravado. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA Relator